Tribunal: CARF
Processo: 11773.720018/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11773.720018/2015-91
ACÓRDÃO
3401-014.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBALSTAR DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 21/09/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA.
Lapso material na documentação fiscal que não comprometa a
compreensão dos fatos autuados ou cause efetivo prejuízo ao exercício do
direito de defesa não configura causa de nulidade do ato administrativo.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO REGIME. SANÇÃO
APLICÁVEL.
A manutenção, em território nacional, de mercadoria estrangeira
importada sob regime especial de admissão temporária, na modalidade de
bem usado, sem a devida autorização da autoridade competente e após o
decurso do prazo estabelecido, caracteriza infração sujeita à pena de
perdimento dos bens. Na hipótese de impossibilidade de localização e
apreensão
das
mercadorias,
aplica-se
penalidade
pecuniária
correspondente ao valor aduaneiro dos produtos, conforme previsão legal
específica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720018/2015-91
2

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:

Trata o presente processo do auto de infração de fls. 02/25 lavrado para exigência
de multa equivalente ao valor aduaneiro no valor total de R$144.316,90.
Cabe resumir o Relatório Fiscal.
O autuado registrou 02 declarações de importação, 10/1650492-8 e 10/1693385-
3, que ampararam a importação de mercadorias sob o regime aduaneiro especial
de admissão temporária.
O autuado, por meio de duas declarações de importação promoveu a importação
em caráter temporário de bens usados. Em se tratando de admissão temporária,
o estado dos bens em questão não foi impedimento para a importação, obtendo o
autuado o devido licenciamento por parte do DECEX, a quem cabe o tratamento
administrativo das importações.
Antes do fim da vigência do regime concedido deveria o autuado ter promovido a
extinção do regime por meio de um dos procedimentos listados no artigo 367, do
Decreto no 6.759/09.
Inicialmente, o autuado tentou a reexportação dos bens, não logrando êxito nesta
tentativa, pois por ocasião do despacho de exportação dos mesmos, segundo sua
própria explicação, os bens apresentados divergiam em seus úmeros de série
daqueles que foram efetivamente importados.
Assim sendo, tentou o autuado promover a nacionalização dos bens. Ao registrar
o licenciamento de importação para nacionalização dos bens, o autuado solicitou
a prorrogação do regime alegando estar aguardando o deferimento das referidas
LI'S. Sendo negada a prorrogação, o autuado calou-se a respeito dos
licenciamentos solicitados.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720018/2015-91
3
Passado o tempo, intimado pela fiscalização aduaneira, o autuado informou não
estar mais na posse dos bens e requereu a execução das garantias apresentadas
para os impostos suspensos e a consequente extinção do regime.
Em legislação já transcrita no presente auto, verifica-se que em se tratando de
mercadoria cuja emissão de licença de importação esteja vedada, não cabe a
exigência de crédito tributário garantido por meio de termo de responsabilidade
em caso de apresentação para extinção de bens que não correspondam aqueles
que ingressaram no País. Conforme informado pelo próprio autuado, houve a
apresentação de mercadorias diversas daquelas que foram admitidas
temporariamente por meio das DI'S no 10/1650492-8 e 10/1693385-3. A regra
seria, em semelhante situação, a exigência do crédito suspenso. Porém, em se
tratando de bens cuja LI esteja com sua emissão vedada pela legislação, caberá o
perdimento dos bens.
Verifica-se que o autuado tentou obter as devidas LI'S, porém as mesmas foram
indeferidas. Tal fato jamais foi mencionado pelo autuado. Ao se manifestar sobre
a não extinção do regime, mencionou com os bens estariam com um cliente seu
que não foi localizado.
Ocorre que o verdadeiro fato que impediu a nacionalização das mercadorias foi o
tratamento que o DECEX deu para as Licenças de Importação registradas pelo
autuado, ou seja, importação proibida por se tratarem de materiais de consumo
usado. Ainda que o autuado estivesse na posse dos bens, não poderia jamais
nacionalizá-los, em virtude da vedação imposta pela legislação vigente.
Não há que se falar, então, no presente caso, em execução da garantia, e sim em
perdimento dos bens. Como o autuado afirma não estar mais na posse dos
mesmos, a legislação prevê a aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro
dos bens.
Diante de todos os fatos expostos, lavra-se o presente auto de infração para a
aplicação da multa prevista no § 3, do artigo 23, do Decreto-Lei n' 1.455/76, com a
redação dada pela Lei n' 10637/02, no valor aduaneiro das mercadorias
importadas por meio das DI'S n' 10/1650492-8 e 10/1693385-3. O valor em reais
das mesmas foi obtido utilizando-se as taxas de câmbio dos dias de registro das
declarações de importação.
Cientificado, o autuado apresentou impugnação de fls. 167/176, assim
discorrendo:
- Primeiramente, cabe salientar a contradição existente no Auto de Infração
acerca da situação das mercadorias que originaram a presente exigência.
Conforme acima transcrito, a Fiscalização estaria aplicando a multa proporcional
ao valor aduaneiro das referidas mercadorias em razão de sua não localização.
Entretanto, na folha de continuação do referido Auto de Infração foi informado
que tais mercadorias teriam sido apreendidas pelo d. Auditor-Fiscal. Abaixo, segue
o referido trecho: "No exercício das suas funções de Auditor Fiscal da Receita
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720018/2015-91
4
Federal, efetuamos a apreensão das mercadorias especificadas na relação de
mercadorias em anexo.". Tal contradição, por si só, já se revela prejudicial ao
exercício do direito à ampla defesa pela Impugnante, uma vez que fragiliza todo e
qualquer fundamento acerca da penalidade aplicada. Isto porque torna-se
equivocada a aplicação da multa correspondente ao valor aduaneiro das
mercadorias se as mesmas estão em poder da Fiscalização.
- padece de outro vício, qual seja, a ausência de indicação específica acerca das
mercadorias sobre as quais está sendo aplicada a multa. Que é preciso saber
exatamente sobre quais mercadorias a exigência fiscal está recaindo, justamente
para que a Impugnante tenha certeza do que está lhe sendo cobrado e poder,
assim, elaborar e apresentar a sua defesa nos moldes que lhe é assegurado pela
Constituição Federal. Deste modo, resta amplamente demonstrado, seja pela
contradição acerca da localização das mercadorias, seja pela ausência de
especificação das mercadorias sobre as quais está sendo cobrado o tributo, que o
Auto de Infração que originou o presente processo mostra-se nulo.
- Quando o Decreto n. 6.759/09 determina que o não cumprimento de seus
requisitos ensejará na execução da garantia ofertada através do Termo de
Responsabilidade, ao impor à lmpugnante penalidade diversa daquela que está
prevista, a Fiscalização está alterando o critério jurídico adotado e, por
consequência, violando o princípio da segurança jurídica.
- requer-se seja reconhecida seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração sob
exame, e, se assim não entender V.Sas., requer-se, no mérito, a sua completa
desconstituição por violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional, bem
como ao artigo 369 do Decreto n. 6.759/09.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado segundo ementa da
DRJ:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 21/09/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Mero erro de digitação que não cause prejuízo à defesa não determina nulidade
do auto de infração.
REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PERMANÊNCIA IRREGULAR.
PENALIDADE.
A permanência, em circulação comercial, após o prazo fixado, de bem ingressado
no País sob o regime de admissão temporária, na condição de usado, sem a
autorização do órgão competente e sem que tenham sido adotados,
tempestivamente, as providências permitidas e os procedimentos necessários à
extinção do regime, enseja a aplicação da pena de perdimento das mercadorias,
ou, em caso de impossibilidade de apreensão destas, a aplicação de multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720018/2015-91
5
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando em síntese:
 nulidade por contradição e ausência especificas das mercadorias;
 alteração de critério jurídico;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais e dele eu conheço.
NULIDADE
A requerente sustenta que a Fiscalização teria aplicado penalidade pecuniária
proporcional ao valor aduaneiro dos bens em virtude da impossibilidade de sua localização física.
Todavia, consta na folha complementar do respectivo Auto de Infração a informação de que as
mencionadas mercadorias foram objeto de apreensão por parte da autoridade fiscal competente.
Argumenta a interessada que tal inconsistência, isoladamente considerada,
comprometeria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, haja vista que enfraqueceria
os alicerces fáticos sobre os quais se fundamenta a sanção imposta. Consequentemente, restaria
inadequada a imposição da multa equivalente ao valor aduaneiro dos produtos.
Sustenta ainda que essa aparente contradição configuraria vício insanável do ato
administrativo, na medida em que a autoridade autuante não teria clareza quanto aos fatos
efetivamente apurados durante a ação fiscalizatória. Aduz que tal circunstância geraria incerteza
quanto à real situação das mercadorias, prejudicando sobremaneira sua capacidade de defesa.
Não prospera, contudo, a tese da requerente quanto à alegada nulidade do auto de
infração por suposta contradição interna. Embora se reconheça a eventual inexatidão cometida
pela autoridade autuante, não se identifica qualquer lesão efetiva ao direito de defesa do
administrado.
Com efeito, mediante análise detida do Auto de Infração e do Relatório de
Fiscalização mencionado pela interessada, constata-se que ambos os documentos pormenorizam,
de forma cristalina e inequívoca, o desenrolar da atividade fiscalizatória. Os referidos documentos
evidenciam, sem margem para dúvidas, que as mercadorias não foram encontradas nas
dependências do estabelecimento fiscalizado.
A descrição minuciosa dos procedimentos adotados durante a fiscalização permite
compreender, com absoluta clareza, que a autoridade fiscal procedeu à busca das mercadorias
declaradas, não logrando êxito em sua localização. Tal circunstância restou devidamente
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720018/2015-91
6
documentada nos autos do processo administrativo, proporcionando à contribuinte pleno
conhecimento dos fatos apurados.
Dessa forma, a referência constante no relatório fiscal sobre eventual apreensão
dos bens constitui mero lapso material de digitação, desprovido de qualquer potencial para
comprometer a adequada compreensão da autuada acerca das obrigações que lhe foram
impostas. Trata-se de simples erro redacional que em nada afeta a substância do ato
administrativo ou a identificação dos fatos geradores da exigência tributária.
A jurisprudência administrativa desta Corte é pacífica no sentido de que erros
meramente formais, quando não comprometem a essência do ato ou causam prejuízo concreto ao
contribuinte, não constituem causa de nulidade do auto de infração. O que se exige é que o
administrado tenha condições de compreender as imputações que lhe são dirigidas e possa
exercer plenamente seu direito de defesa.
Elemento de particular relevância para a solução da presente controvérsia reside no
fato de que as próprias manifestações da requerente durante o procedimento fiscalizatório
demonstram, de modo inequívoco, seu pleno conhecimento de que as mercadorias não foram
localizadas durante a ação fiscal. A interessada, em suas declarações prestadas perante a
autoridade competente, esclareceu espontaneamente que os bens se encontravam sob a guarda
de cliente não identificado, circunstância que afasta definitivamente qualquer alegação de
desconhecimento dos fatos.
Tal conduta da contribuinte evidencia que não houve qualquer dúvida, confusão ou
incompreensão quanto aos fatos apurados pela fiscalização. Ao contrário, demonstra ciência plena
da situação fática que ensejou a autuação, o que torna improcedente a alegação de prejuízo ao
direito de defesa.
Ademais, verifica-se que a documentação fiscal descreve com precisão todos os
procedimentos adotados durante a fiscalização, identificando claramente as mercadorias objeto
da investigação, os locais onde foram realizadas as buscas e os resultados obtidos. Essa descrição
detalhada proporciona ao contribuinte elementos suficientes para a formulação de defesa
consistente e fundamentada.
Cumpre observar que o auto de infração atende integralmente aos requisitos legais
previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235/72, diploma que disciplina o Processo Administrativo
Fiscal. O referido dispositivo estabelece os elementos essenciais que devem constar do ato
administrativo, todos eles devidamente observados no caso em análise.
Encontram-se adequadamente identificados no auto de infração tanto o fato
gerador da obrigação tributária quanto a determinação da exigência fiscal correspondente. A
penalidade aplicada guarda estrita proporcionalidade com a infração constatada, respeitando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a atividade sancionadora da
Administração Pública.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720018/2015-91
7
A não localização de mercadorias durante fiscalização constitui circunstância de
especial gravidade, porquanto compromete a eficácia do controle tributário e pode indicar
tentativa de sonegação fiscal. Nesse contexto, a penalidade imposta revela-se adequada e
compatível com a legislação tributária vigente.
Por fim, ressalta-se que eventual erro material constante da documentação fiscal
não tem o condão de viciar o ato administrativo quando os elementos essenciais da autuação
estão devidamente caracterizados e a matéria tributada encontra-se perfeitamente identificada,
como ocorre na espécie.
Resta, portanto, inequívoco que o auto de infração contém todos os requisitos de
validade formal e material exigidos pela legislação de regência, não se configurando os vícios
alegados pela interessada. O direito constitucional à ampla defesa foi plenamente respeitado,
tendo a contribuinte plenas condições de compreender as imputações e apresentar sua defesa de
forma eficaz.
Nego provimento.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
Aduz a contribuinte em seu recurso voluntário:
43. Contudo, ao exigir a multa proporcional ao valor aduaneiro, a Fiscalização
realizou uma verdadeira alteração do critério jurídico adotado para fins da
extinção do regime. Veja-se que a consequência prevista no Decreto no 6.759/09
para a não reexportação das mercadorias é a exigência do crédito tributário
consubstanciado no Termo de Responsabilidade:
“Art. 369. O crédito tributário constituído em termo de responsabilidade será
exigido com observância do disposto nos arts.
761 a 766, nas seguintes hipóteses:
I - vencimento do prazo de permanência dos bens no País, sem que haja sido
requerida a sua prorrogação ou uma das providências previstas no art. 367;
II - vencimento de prazo, na situação a que se refere o § 9o do art.
367, sem que seja iniciado o despacho de reexportação do bem;
III - apresentação para as providências a que se refere o art. 367, de bens que não
correspondam aos ingressados no País;
IV - utilização dos bens em finalidade diversa da que justificou a concessão do
regime; ou V - destruição dos bens, por culpa ou dolo do beneficiário.”
44. Dessa forma, ao alterar o critério jurídico adotado para fins da extinção do
regime, a d. Fiscalização violou a regra do artigo 146 do Código Tributário
Nacional:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720018/2015-91
8
(..._)
Quanto à questão relativa à suposta impossibilidade de exigência do crédito
tributário, faz-se necessário examinar detidamente o que preceitua a legislação regulamentadora
aplicável à espécie.
O Decreto no 6.759, de 2009, estabelece em seu artigo 369 as hipóteses em que o
crédito tributário constituído em termo de responsabilidade será objeto de cobrança, dispondo
que tal exigência observará os procedimentos previstos nos artigos 761 a 766, nas seguintes
situações:
"I - vencimento do prazo de permanência dos bens no País, sem que haja sido
requerida a sua prorrogação ou uma das providências previstas no art. 367; [...]"
Contudo, o mesmo dispositivo legal estabelece importantes exceções à regra geral
de cobrança do crédito tributário, conforme disposto no § 1o do artigo em referência:
"O disposto no caput não se aplica:
I - se, à época da exigência do crédito tributário, a emissão da licença de
importação para os bens estiver vedada ou suspensa; e
II - no caso de bens sujeitos a controles de outros órgãos, cuja permanência
definitiva no País não seja autorizada."
Para essas situações excepcionais, o legislador estabeleceu tratamento jurídico
específico e diferenciado, conforme se depreende da leitura do § 2o do mesmo artigo:
"Nos casos referidos no § 1o, deverá a autoridade aduaneira providenciar a
apreensão dos bens, para fins de aplicação da pena de perdimento."
Depreende-se claramente da sistemática normativa que, tratando-se de bens
importados sob o regime de admissão temporária, sujeitos ao controle de outro órgão
governamental e cuja permanência definitiva no território nacional não tenha sido devidamente
autorizada pela autoridade competente, a consequência jurídica aplicável consiste na imposição
da penalidade de perdimento das mercadorias.
Esse disciplinamento legal encontra-se em perfeita consonância com as disposições
contidas no artigo 23, incisos I e IV, e § 1o, do Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976,
combinado com o artigo 105, inciso X, do Decreto-lei no 37, de 1966, que assim dispõem:
O Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, estabelece em seu artigo 105:
"Aplica-se a pena de perda da mercadoria: [...]
X - estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país, se
não for feita prova de sua importação regular."
Por sua vez, o Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, preceitua em seu artigo
23:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720018/2015-91
9
"Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias: I -
importadas, ao desamparo de guia de importação ou documento de efeito
equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa na forma da
legislação específica em vigor;
[...]
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas 'a' e 'b' do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966."
O § 1o do mesmo dispositivo estabelece com clareza meridiana que: "O dano ao
erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido com a pena de
perdimento das mercadorias." A análise sistemática desses dispositivos legais evidência que o
ordenamento jurídico estabeleceu regime sancionador específico para as situações em que
mercadorias estrangeiras se encontram irregularmente no território nacional, seja por ausência de
documentação adequada, seja por vedação à sua permanência definitiva no País.
Evidentemente, quando se revelar impossível a apreensão física das mercadorias
para fins de aplicação efetiva da pena de perdimento, aplicar-se-á, em substituição a essa
penalidade, a multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, conforme expressamente
previsto no § 3o do artigo 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976.
Essa sistemática normativa revela a existência de mecanismo legal específico que
contempla precisamente as situações em que a materialidade da infração não pode ser objeto de
apreensão direta, estabelecendo como consequência jurídica a aplicação de penalidade pecuniária
equivalente ao valor das mercadorias envolvidas na irregularidade.
Constata-se, portanto, que a legislação tributária e aduaneira contempla de forma
expressa e detalhada as hipóteses em que a não localização de mercadorias enseja a aplicação de
multa proporcional ao seu valor aduaneiro, não se tratando de medida arbitrária ou desprovida de
fundamento legal.
A aplicação da penalidade pecuniária em substituição à pena de perdimento
constitui medida prevista em lei e adequada às circunstâncias fáticas apuradas, guardando estrita
conformidade com os princípios da legalidade e proporcionalidade que norteiam a atividade
sancionadora da Administração Pública.
Com isso não sustenta o argumento de alteração de critério jurídico.
Dessa forma, a exigência formulada pela Fiscalização encontra amparo legal
suficiente e adequado, estando em perfeita consonância com a sistemática normativa aplicável à
matéria, não se configurando qualquer vício ou irregularidade no ato administrativo impugnado.
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, rejeito à preliminar e no mérito, nego provimento.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.114 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11773.720018/2015-91
10

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 291
DF CARF MF
Original